Tribunal: TJBA
Processo: 8003077-80.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003077-80.2024.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: ALA SANDRO FARIAS BASTOS

Advogado(s):VITOR RODRIGUES SEIXAS, ANDREZA ALVES GADELHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGUROS ACESSÓRIOS. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulas as cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem e aos seguros denominados proteção financeira, GAP, franquia e acidentes pessoais, condenando o réu à restituição simples dos valores pagos, com compensação facultada com eventual saldo devedor. A sentença manteve as demais cláusulas contratuais, inclusive os juros remuneratórios e a capitalização mensal, e distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança dos seguros acessórios foi regularmente pactuada, com demonstração de contratação livre, informada e sem condicionamento do crédito, de modo a afastar a alegação de venda casada; e (ii) saber se a tarifa de avaliação do bem pode ser exigida no caso concreto, diante da necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

III. Razões de decidir

Em contratos bancários submetidos ao CDC, compete à instituição financeira demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o consumidor teve ciência da facultatividade do seguro e efetiva liberdade de escolha quanto à contratação e à seguradora. A mera previsão em instrumento padronizado não comprova manifestação livre e consciente da vontade.

A contratação simultânea do financiamento e dos seguros, sem prova concreta de opção real de recusa ou de escolha diversa pelo consumidor, autoriza o reconhecimento da venda casada, em desconformidade com a jurisprudência do STJ.

A tarifa de avaliação do bem não é exigível de forma automática. Sua validade depende da efetiva prestação do serviço e da inexistência de abusividade, cabendo à instituição financeira comprovar documentalmente a realização da avaliação.

No caso concreto, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual subsiste a nulidade da cobrança reconhecida na sentença.

As demais cláusulas contratuais, especialmente juros remuneratórios e capitalização mensal, foram preservadas por ausência de demonstração concreta de abusividade, não havendo fundamento apto a justificar a reforma do julgado.

Mantido o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, preservada a sucumbência recíproca fixada na origem.

IV. Dispositiv
o

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 487, I, 489, 931 e 937; CDC, arts. 6º, III, 39, I e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.12.2023; TJBA, Apelação nº 8000828-23.2017.8.05.0138, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 01.06.2022; TJBA, Apelação nº 8003306-05.2020.8.05.0039, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 16.09.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003077-80.2024.8.05.0079
, em que figura como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. e como apelado
ALA SANDRO FARIAS BASTOS.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239